Tribunal: TJMT
Processo: 0001522-05.2012.8.11.0020
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001522-05.2012.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), J. F. D. DE SOUZA LTDA - CNPJ: 08.353.172/0001-50 (APELADO), JOSE FABIANO DIAS DE SOUZA - CPF: 790.787.371-15 (APELADO), ANA PAULA MEDEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.454.241-16 (ADVOGADO), DANIELA DOTTO ANTUNES - CPF: 036.437.951-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, com fundamento na prescrição intercorrente (art. 924, V, do CPC). A apelante sustenta que sempre adotou medidas para localizar bens penhoráveis dos devedores, mediante pesquisas via
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
, e que não houve inércia injustificada de sua parte. Requer a reforma da decisão para afastar a prescrição intercorrente e permitir o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente se houve inércia
do exequente após o decurso do prazo prescricional aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente ocorre quando o titular da execução permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão, nos termos do art. 921, §4o, do CPC.

No caso concreto, a suspensão do feito foi deferida em 04/03/2020, iniciando-se a contagem do prazo prescricional em 04/03/2021, fixado em três anos por se tratar de Execução de Cédula de Crédito Bancário (art. 70 da LUG).

O transcurso integral do prazo prescricional sem a prática de atos processuais efetivos aptos a interrompê-lo resultou na configuração da prescrição intercorrente em 04/03/2024.

A mera realização de diligências infrutíferas pelo exequente não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, sob pena de imprescritibilidade da dívida (
AgInt
no
REsp
n. 1.986.517-PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Não Provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente inicia-se após o término do prazo de suspensão do processo, sendo exigida a inércia do exequente para sua configuração.

A realização de diligências infrutíferas não interrompe nem suspende o prazo prescricional, pois do contrário a dívida se tornaria imprescritível.

A intimação prévia do exequente para manifestação sobre a prescrição intercorrente é requisito essencial para a extinção da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 921, §4o, e 924, V; Lei Uniforme de Genebra (LUG), art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC no
REsp
n. 1.604.412/SC; STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.986.517-PR; TJMT, N.U 0001404-71.2003.8.11.0011, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
de
Execução por
Quantia Certa Contra Devedor Sol
vente

extinta

com amparo
no art. 924, inciso V, do CPC.

A apelante sustenta que
jamais permaneceu inerte durante o trâmite processual, adotando diversas medidas para encontrar bens penhoráveis dos devedores, incluindo pesquisas via
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
.

Alega, ainda, que a sentença ignorou requisitos essenciais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente o fato de que não houve paralisação injustificada do feito por culpa da exequente.

Destaca que a jurisprudência do
STJ
e dos Tribunais Estaduais exige, para a configuração da prescrição intercorrente, não apenas o decurso do tempo, mas também a inércia da parte exequente, o que não teria ocorrido no caso.

Pede a reforma da decisão para afastar a prescrição intercorrente, reconhecendo a ausência de inércia da exequente e permitindo o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A prescrição intercorrente incide quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão
.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu várias alterações no CPC com a finalidade de racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa por no máximo um ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a contagem da prescrição intercorrente.

Posteriormente, o CPC, no art. 921, §4o, passa a estabelecer que “
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”
(um ano), quando não encontrado o executado ou bens passíveis de penhora (art. 921, III e §2o, do CPC), e a enunciar no §4o-A que
“A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
), e como no caso concreto são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021,
a arguição de prescrição intercorrente deve ser analisada pela redação anterior do
art. 921 do CPC e pela ótica do
Incidente de Assunção de Competência no
REsp.
n. 1064412/SC, em que o STJ assentou que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica,
será
definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no art
.
265, §5o, do CPC, e no art
.
40, §2o, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Fixadas tais premissas, devem ser apreciados os atos processuais para identificar se hou
ve desídia do

autor
e prescrição intercorrente.

A A
ção foi proposta em 09/07/2012, e em 19/07/2012 foi determinada a citação do executado para pagamento da dívida.

A citação ocorreu em 08/10/2012 e, em 18/02/2013,
a
exequente requereu a penhora de bens via
Bacenjud
e
Renajud
, o qual foi deferido em
29/03/2016
.

Em 13/04/2016,
a apelante foi intimada
para informar o paradeiro do veículo constrito,
sob pena
de arquivamento, cumprindo a determinação em 02/05/2016.

Posteriormente, em 16/05/2016, foi deferida a penhora, com expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção do bem, além da intimação do executado para impugnação no prazo de 10 dias.

Em 21/12/2016,
a
exequente relatou tentativas infrutíferas de localizar bens e requereu nova penhora via
Bacenjud
, deferida em 03/04/2017.

Em 19/04/2017, o
juízo de origem
registrou que o bloqueio eletrônico foi realizado, mas o valor penhorado era insuficiente, levando ao desbloqueio e
a
intimação da exequente para manifestação.

Em 18/04/2018, foi requerida a penhora de 30% do faturamento bruto diário da empresa, deferida em 07/06/2018, determinando-se a penhora diária no percentual estabelecido.

A autora foi intimada em 18/06/2018 para custear a diligência do oficial de justiça, cumprindo a exigência em 22/06/2018.

Em 21/03/2019, foi intimada para manifestar-se sobre a certidão do oficial de justiça, respondendo em 04/04/2019 com pedido de ofício à Receita Federal para obter declarações de renda dos executados, deferido em 15/10/2019.

Em 03/02/2020, a autora solicitou a suspensão do feito por um ano, diante da inexistência de bens penhoráveis, pleito deferido em
04/03/2020
.

Em 07/07/2021, foi notificada para se manifestar sobre o fim do prazo de suspensão, cumprindo a determinação em 19/07/2021.

Em 23/09/2021,
foi intimada
para impulsionar o processo, requerendo nova penhora via
Sisbajud
e
Renajud
em 28/09/2021.

Em 16/12/2021, houve solicitação para recolhimento de custas, providência atendida em 22/12/2021.

Em 18/07/2022, foi
intimada
a indicar bens passíveis de penhora, cumprindo a exigência em 24/10/2022.

Em 13/01/2023, precisou recolher custas para consulta no
Renajud
, o que foi realizado em 02/02/2023.

Em 16/10/2023, foi autorizada a busca de veículos pelo
Renajud
.

Em 13/03/2024, recebeu a determinação para custear a diligência do oficial de justiça, pagamento efetuado em 26/03/2024.

Em 18/09/2024, foi intimada a manifestar-se sobre prescrição, decadência ou possíveis causas interruptivas da ação. Posteriormente, o processo foi extinto por prescrição intercorrente.

O processo foi suspenso em 04-03-2020; desse modo, em 04-03-2021 teve
iníci
o
a contagem do prazo prescricional,
que nesta hipótese é trienal, por se tratar de Execução de Cédula de Crédito Bancário (
art.70 da LUG).

Por conseguinte, não houve suspensão ou interrupção do prazo prescricional,
que decorreu em 04-03-2024
, caracterizando, assim, a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (RESP N. 1604412/SC) – SUSPENSÃO – INÍCIO DA CONTAGEM UM ANO DEPOIS – AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DO CREDOR VISANDO À CONSTRIÇÃO DE BENS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA MANIFESTAÇÃO – PROVIDÊNCIA CUMPRIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A prescrição intercorrente, na vigência do CPC/73, incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do processo, ou
após
decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do art. 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, por analogia) IAC no 01 - STJ.

A mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão da prescrição intercorrente (
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR).

Para a declaração da prescrição intercorrente, o exequente deve ser previamente intimado a se manifestar a esse respeito, em observância ao princípio do contraditório e para evitar decisão surpresa.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o decisum que
a reconheceu”.
(N.U 0001404-71.2003.8.11.0011, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 13/11/2024
)

Importante ressaltar que as diligências frustradas não interrompem o decurso do prazo prescricional, pois do contrário a dívida se tornaria
imprescritível.

A
propósito:

“AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.

1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.

2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo
após
efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015).

4.
Agravo interno não provido
”
.

(
AgInt
no
REsp
n. 1.986.517-PR, relator ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23-8-2022,
DJe
de 9-9-2022).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Deixo de majorar os honorários, uma vez que o reconhecimento da prescrição intercorrente, com a extinção da Ação, não gera ônus para as partes (§5o do art. 921 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025